Tribunal: STF
Processo: MS 31680
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO COMPUTADA PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DO REGIME JURÍDICO ANTERIOR AO DA LEI N. 8.112/1990. VEDAÇÃO EXPRESSA. LEI N. 1.711/1952 E DECRETO N. 38.204/1955. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932 “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.



    2. O Decreto 38.204/1955, que regulamentou a concessão da licença especial, prevista no regime jurídico em que se aposentou o agravante (arts. 116 e 117 da Lei 1.711/1952), expressamente proibiu sua conversão em pecúnia.



    3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.



    4.  Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.